Tribunal: TJDFT
Processo: 0023838-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA. PROMESSA DE VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM E ÁREA DE LAZER. DANO MATERIAL VERIFICADO. ISENÇÃO DE ITBI. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. INCIDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Consoante preconizado pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos.
2. Possui legitimidade ativa o consumidor para pleitear reparação por dano material em razão da discrepância entre a publicidade veiculada pelas vendedoras e aquilo efetivamente entregue em relação à área comum do empreendimento.
3. O §1o do art. 37 do Estatuto Consumerista traz a definição de publicidade enganosa, que é, basicamente, aquela capaz de induzir em erro o consumidor, levando-o a acreditar em algo que não corresponde à realidade do produto ou serviço anunciado.
4. Nos termos do art. 30 do Código do Consumidor, a veiculação de publicidade suficientemente clara obriga o fornecedor que a fizer ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
5. Configura propaganda enganosa o anúncio de empreendimento com vaga privativa de garagem e praça de esporte que não foram efetivamente entregues, ensejando a devida reparação material ao consumidor.
6. Também configura publicidade enganosa a promessa de isenção de ITBI, de modo que, arcando o consumidor com tal tributo, compete ao fornecedor ressarcir-lhe, em dobro, na forma do parágrafo único do artigo 42 do Código do Consumidor.
7. Configura dano moral a veiculação de publicidade enganosa que efetivamente induziu em erro o consumidor, causando-lhe abalo em sua esfera extrapatrimonial.
8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.